Tribunal: TJDFT
Processo: 0709144-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE LESÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Cancelamento de voo. A jurisprudência do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). O autor, em 19/09/2020, adquiriu passagens aéreas com destino a Rondonópolis/MT, em voo programado para o dia 18/12/2020, às 16h25, a fim de passar as festividades de final de ano com a família. Todavia, em 09/12/2020, sob alegação de readequação da malha aérea por conta da pandemia do coronavírus, o respectivo voo foi cancelado, tendo lhe sido disponibilizado o remanejamento para voo no mesmo dia do originalmente programado (18/12), porém com conexão em Guarulhos/SP e parada em Cuiabá/MT, o que, diante das condições, não foi aceito pelo autor. Por fim, o autor optou por realizar a viagem pela via terrestre, por meio de veículo próprio. Não obstante o desconforto que o autor experimentou em razão da alteração do voo contratado, o fato é que não restou demonstrado dano que ultrapasse o mero aborrecimento do cotidiano, sobretudo porque o fim específico da viagem foi alcançado, ainda que de outro modo, e o valor da passagem foi devidamente reembolsado. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação aos direitos a personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos ou as frustrações na relação contratual, principalmente no atual cenário mundial, em que não se pode dissociar eventuais vicissitudes, tais como cancelamentos de voos, da pandemia do coronavírus. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J